Tribunal: TJSP
Processo: 2236053-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Hipótese em que não se verifica a relevância dos argumentos suscitados pela parte agravante – Embargos à execução movidos por herdeiros, esposa e

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Hipótese em que não se verifica a relevância dos argumentos suscitados pela parte agravante – Embargos à execução movidos por herdeiros, esposa e filhos, como representantes legais de Norivaldo Theodoro de Abreu, que retirou-se da sociedade executada antes do seu falecimento, mas que não integram o polo passivo da execução – Afronta ao artigo 914 do NCPC - Hipótese, ademais, em que, nos autos da execução embargada, há escritura de garantia hipotecária para garantir não só o contrato que embasa a execução embargada, mas diversos outros, cujos valores são desconhecidos – Ausência de certeza quanto à garantia do juízo - Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido".